Tribunal: TJDFT
Processo: 0724574-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE. HIPOSSUFISSIÊNCIA. COMPROVADA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR AUSENTE. MORA COMPROVADA. TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ.
1. O § 2o do art. 99 do CPC de 2015, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.
2. Se os documentos colacionados aos autos são suficientes para comprovar a condição de hipossuficiência do recorrente, de modo a confirmar a presunção de hipossuficiência declarada, há de se conceder a gratuidade judiciária postulada.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsps no 1.951.662 e 1.951.888, submetidos ao procedimento dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro” (publ. DJe de 20.10.2023). Por isso, e de acordo com o art. 927, inciso III, do CPC, é desnecessária a comprovação efetiva de que o devedor tenha recebido, ele mesmo ou por interposta pessoa, a notificação.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.